Tribunal: TJMT
Processo: 1011250-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011250-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE FABRICIO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 052.508.277-80 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), DJIOVANI THIAGO DOS SANTOS CERNECK - CPF: 046.990.829-71 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DE ENERGIA NÃO FATURADA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – CONDICIONADO AO DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL – INSURGÊNCIA DO AUTOR – PLEITO PELO DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE – VALOR INCONTROVERSO QUE SE MOSTRA PERTINENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS PELO AUTOR – DECISÃO ALTERADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, constata-se que a concessionária Agravada não agiu de acordo com os artigos 129 e 130, inciso I, da Resolução 414/10 da ANEEL, que estabelecem as providências necessárias para a fiel caracterização e apuração de eventual irregularidade, sendo vedada a cobrança sumária nas hipóteses em que exista a
suspeita
de irregularidade no medidor de energia elétrica, ou tratando-se de fatura decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela concessionária.

O perigo da demora é notório, posto que a decisão objurgada determina o pagamento da fatura em seu valor integral de R$ 49.220,72 (quarenta e nove mil, duzentos e vinte reais e setenta e dois centavos), no prazo de 03 (três) dias, o que enseja prejuízo ao Agravante em arcar, de forma imediata, com a irregularidade ainda não comprovada pela empresa Agravada, bem como oferece risco à unidade consumidora, na qual residem 7 famílias.

Assim, tem-se que
o depósito do valor incontroverso, qual seja, aquele que o autor entende ser devido, se mostra pertinente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1011250-35.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
DJIOVANI THIAGO DOS SANTOS CERNECK
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n.o 1001278-18.2020.8.11.0040, deferiu parcialmente o pedido liminar, condicionado
ao depósito judicial da fatura do mês de março de 2020 pela parte autora, em seu valor integral, ou seja, R$ 49.220,72 (quarenta e nove mil, duzentos e vinte reais e setenta e dois centavos).

Em suas razões recursais, o Agravante assevera que ajuizou Ação declaratória de Inexistência de Débito objetivando a desconstituição da cobrança de R$ 20.671,29 (vinte mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos), referente à suposta recuperação de consumo decorrente de irregularidades na medição.

Aduz que o valor contestado foi parcelado em 02 (duas) vezes, sendo a quantia de R$ 10.335,65 lançada na fatura com vencimento em 07 de fevereiro de 2020 (cujo pagamento se deu de forma integral) e R$ 10.335,64 na fatura com vencimento em 10 de março de 2020.

Afirma que ao formular o pedido de tutela de urgência na inicial, postulou o depósito de R$ 38.885,08 (trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oito centavos) corresponde à fatura com vencimento em 10 de março de 2020 (R$ 49.220,72), com o abatimento de R$ 10.335,64 faturado a título de recuperação de consumo.

Assim, sustenta que deve ser exigido o depósito apenas do valor incontroverso referente à fatura de março de 2020, tendo em vista a natureza da ação, em que se discute a existência do débito.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo, a fim de que o
decisum
fosse reformado e, por consequência, deferida a tutela antecipada vindicada mediante o depósito judicial
apenas do valor incontroverso de R$ 38.885,08 (trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oito centavos).

No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi deferido (ID 44030993).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 50460964.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de julho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020